Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-38.2022.8.11.0033
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000116-38.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CYNTHIA RODRIGUES HASSE - CPF: 011.880.441-33 (RECORRENTE), JENIFFER DE CASTRO TENCA - CPF: 061.322.629-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COBRA TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 42.318.949/0001-84 (RECORRIDO), RAFAEL BARROS MENTEL DA SILVA - CPF: 035.978.543-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000116-38.2022.8.11.0033

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro/MT

Recorrente(s):

Cynthia Rodrigues Hasse

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A.

Cobra Tecnologia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE COBRANÇAS INDEVIDA POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL “IN RE IPSA”. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS NA FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal e da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. A Recorrente pleiteia indenização a título de dano moral pelas cobranças recebidas, por meio de telefone celular e também repetição do indébito em dobro, em face ao disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A Recorrente estava devendo ao Banco Recorrido, celebrou um acordo para pagar o valor de R$ 15.000,00 tendo sido emitido um boleto em 07/10/2021, com vencimento em 20/10/2021, que foi pago no dia 07/10/2021.

4. Requer a condenação dos Recorridos a pagar indenização a título de dano moral por ter várias ligações telefônicas lhe cobrando, pela dívida que já tinha sido quitada, diz que as ligações iniciaram no dia 11/10/2021 e findaram em 20/10/2021, que recebeu um total de 23 ligações.

5. Conforme consta na petição inicial as ligações cessaram na data do vencimento do boleto, que havia sido pago antecipadamente.

6. As ligações telefônicas recebidas, pela Recorrente, após a quitação da dívida, apesar de causarem incômodos e aborrecimentos, não geram dano moral “in re ipsa”. Os
inconvenientes e transtornos decorrentes das cobranças recebidas, por meio de ligações telefônicas, por si só, não geram direito a indenização por dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que
o fato lesivo violou à intimidade, à imagem ou à vida privada da autora.

7. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

8. A deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos a reclamante, por si só, não configura dano moral indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade.

9. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

10. Quanto à pretensão de restituição em dobro pelas cobranças recebidas, não há amparo legal, pois não foi efetuado o pagamento. O valor do boleto quitado se refere ao que era efetivamente devido, assim não deve ser aplica o disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para condenação em restituição em dobro.

11. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022